Tribunal: TJES
Processo: 5011033-97.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011033-97.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: AILTON DOS SANTOS ROCHA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5011033-97.2024.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - 1º Juizado Especial Cível

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
AILTON DOS SANTOS ROCHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. LEI 14.905/2024. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré (EDP) em face do Acórdão de ID 16244251, que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que o dispositivo determinou a incidência de "correção monetária" e "juros legais" sem, contudo, especificar qual índice deveria ser aplicado. Requer a integração do julgado para que seja fixada a Taxa SELIC, em observância à nova redação do art. 406 do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
No caso, após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que assiste razão ao embargante. A análise do dispositivo do Acórdão embargado revela que, de fato, houve condenação ao pagamento de indenização por danos morais com a determinação genérica de incidência de "juros legais", sem a especificação do índice aplicável. Tal lacuna gera insegurança jurídica na fase de cumprimento de sentença, mormente diante da recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905, de 2024.

5.
Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe. O art. 406 do Código Civil, com a nova redação, estabelece que, quando não convencionados, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária. Assim, para conferir liquidez e certeza ao título judicial, deve-se integrar o julgado para determinar expressamente a aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização da condenação, em conformidade com o regramento vigente.

IV. DISPOSITIVO

6.
Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE DOU PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência, determinar que a verba indenizatória fixada a título de danos morais seja atualizada mediante a aplicação da Taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária), nos termos do art. 406 do Código Civil, a incidir a partir da citação, vedada a cumulação com outros índices de correção ou juros moratórios a partir de tal marco.

7.
Mantidos os demais termos do Acórdão.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)